Tribunal: TJMT
Processo: 1011105-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011105-76.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTES: FRIGORÍFICO MERCOSUL S.A., MAURO LUIS PILZ e ROSELENE REITER PILZ;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Frigorífico Mercosul S.A., Mauro Luis Pilz e Roselene Reiter Pilz contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a liberação de valores bloqueados via Bacen Jud.
Asseguram que, quanto ao bloqueio de valores na conta bancária conjunta em nome de Roselene Reiter Pilz e Perício Reiter, “não restam dúvidas acerca da impenhorabilidade dos referidos valores, uma vez que realizados em conta-poupança, inclusive, de titularidade, ainda que conjunta, de terceiro estranho à lide”.
Asseveram que demonstraram “por meio da própria ordem de bloqueio ora impugnada que a empresa executada não possui dinheiro em espécie para garantir a execução manejada pelo agravado, de sorte que o oferecimento de bens imóveis observa a ordem prevista no mencionado art. 11 da LEF”.
Afiançam que “a exequente apresenta recusa genérica, aduzindo que os bens não obedecem à ordem legal descrita no art. 11 da LEF, resta evidente a ilegalidade do prosseguimento da execução com a penhora BACENJUD em contas correntes e de poupança dos sócios da empresa executada e, inclusive, de terceiros estranhos à lide”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a liberação dos valores a seu favor.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No caso, a executada Roselene não comprovou nenhuma exclusividade quanto à disponibilidade do valor de R$ 15.300,69, razão pela qual o seu bloqueio integral deve ser mantido.
De igual forma, não há que se falar em impenhorabilidade do valor bloqueado pelo fato de se tratar de aplicação em CDB.
Isso porque aludida aplicação tem contorno de investimento, uma vez que se trata de dinheiro investido que pode ser resgatado a qualquer tempo e para qualquer finalidade, constituindo-se em uma aplicação financeira comum, que não goza de impenhorabilidade legal.
A impenhorabilidade instituída pelo artigo 833, do CPC, não contempla a hipótese de investimento em CDB, que evidencia, em verdade, que o devedor tem condições de guardar o dinheiro que sobra depois de quitar seus débitos ordinários de manutenção.
Nesses casos, parece razoável que tal quantia (aplicada em CDB) seja destinada ao pagamento de dívidas contraídas e exigíveis na presente execução, mormente porque apenas possui condições de realizar reserva financeira aquele que quita integralmente seus débitos.
[...]
Quanto ao bloqueio de R$ 4.461,12, realizado na conta bancária de titularidade do executado Mauro Pilz, não há nenhuma prova nos autos de que se trata de valores impenhoráveis, sendo que a única argumentação do executado é a de que tal penhora se mostra excessiva, somada aos demais valores bloqueados nos autos.
Nesse contexto, considerando que o valor da CDA é de R$ 17.775,06 e que já existe o bloqueado na conta da executada Roselene a quantia de R$ 15.300,69, mantenho o bloqueio na conta do executado apenas sobre o valor de R$ 2.474,37, suficiente para complementar o pagamento da dívida (R$ 15.300,69 + 2. 474,37 = 17.775,06), liberando-se o saldo remanescente (R$ 1.986,75).
Com essas considerações, defiro parcialmente os pedidos formulados na petição de Id. 25397639 e, consequentemente, converto a indisponibilidade dos valores de R$ 15.300,69, pertencente a executada Roselene Pilz e R$ 2. 474,37, pertencente ao executado Mauro Pilz, nos termos do artigo 854, § 5o do Código de Processo Civil, devendo tal valor ser transferido para Conta Única.
Liberem-se os valores de R$ 2.474,37, bloqueado na conta de titularidade da executada Roselene Pilz e R$ 1.986,75, bloqueado na conta de titularidade de Mauro Pilz. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1006064-56.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 31138844, fls. 3/4).
Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, os agravantes alegam que “existe o risco iminente de que sejam liberados tais valores para a Fazenda Pública, conforme aliás consta na própria decisão ora impugnada, quantia esta, reitera-se, indevidamente bloqueada de contas-poupança dos agravantes” (Id. 45914471, fls. 6); porém, a decisão agravada tão somente determinou que os valores bloqueados fossem depositados na Conta Única e não liberados em favor do agravado.
De fato, na execução fiscal a conversão em renda do depósito em dinheiro somente é admissível após o trânsito em julgado da decisão que reconhece a legitimidade da exação, nos termos do artigo 32, § 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Ademais, a questão acerca da alegação de impenhorabilidade de bens será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Essas, as razões por que recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator